Tribunal: TJSP
Processo: 1516000-55.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Roubo simples – Condenação indiscutível – Confissão judicial e reconhecimento da vítima que dão a certeza da autoria – Dosimetria – Compensação total entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão – Regime fechado necessário – Recurso improvido